Tribunal: TJES
Processo: 5000411-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000411-27.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: HERDY LOCATEL DE ARAUJO

EMBARGAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART.
1.022
DO CPC/
15
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e, contemplando as alegações formuladas, observa-se que a irresignação visa atacar o entendimento dado por esta corte de julgamento e não que tenha havido quaisquer dos vícios delimitados no art. 1.022 do CPC/15.

2.

"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

(
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009
)
.

3
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar
provimento
ao recurso
.

Vitória-ES, ___ de _________ de 2022.

Presiden
TE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000411-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: HERDY LOCATEL DE ARAUJO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000411-27.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: HERDY LOCATEL DE ARAUJO

EMBARGAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HERDY LOCATEL DE ARAUJO
contra v. acórdão ID 1606648 que, nos autos
do agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso.

O embargante alega omissão no v. acórdão em razão das graves e irreparáveis consequências advindas da r. decisão. Requer o provimento do recurso com efeitos infringentes, a fim de julgar improcedente o presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 15 de julho de 2022
.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000411-27.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: HERDY LOCATEL DE ARAUJO

EMBARGAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
HERDY LOCATEL DE ARAUJO
contra v. acórdão ID 1606648 que, nos autos
do agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do NCPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio.(...)

A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Assim,
“os casos previstos para manifestação dos embargos de declaração são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.”
2

A
embargante alega omissão

no v. acórdão
no tocante
a alegação de nulidade por supressão de instância suscitada pela empresa no agravo
interno
,
configurada em razão de ter se pautado em documentos não submetidos à apreciação do juiz de primeiro grau,
tratando-se de questão crucial ao adequado deslinde do julgamento
.

Pois bem.

C
ontemplando as alegações formuladas pel
a
embargante, observa-se que a sua irresignação visa atacar o entendimento dado por esta
C
orte de
J
ustiça e não que tenha havido omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
no julgamento.

In casu
, o voto condutor do acórdão
ao apreciar a demanda manifestou-se sobre todas as questões pertinentes à
litis contestatio
, fundamentando seu proceder de acordo com os
fatos apresentados
e com a

interpretação dos regramentos legais
que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento
.

É válido lembrar que eventual omissão/contradição
existente entre a decisão e o interesse da parte,

por si só
, não justifica a oposição de embargos de declaração.

Ausente, assim, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, conclui-se que
a

embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo da decisão
, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam a aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."
3

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
Ibidem, p. 248.

3

EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000411-27.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: HERDY LOCATEL DE ARAUJO

EMBARGAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART.
1.022
DO CPC/
15
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e, contemplando as alegações formuladas, observa-se que a irresignação visa atacar o entendimento dado por esta corte de julgamento e não que tenha havido quaisquer dos vícios delimitados no art. 1.022 do CPC/15.

2.

"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

(
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009
)
.

3
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar
provimento
ao recurso
.

Vitória-ES, 03 de agosto de 2022.

Presiden
TE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.